Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705481-47.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE PEREIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA JOSE PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por MARIA JOSÉ PEREIRA e pelo DISTRITO FEDERAL inconformados com a sentença, ID 14811327, proferida na ação declaratória com obrigação de fazer no 0705481-47.2018.8.07.0018, em que o Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos. Ante a sucumbência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 1.000,00, com fundamento no §8o do art. 85 do CPC. Maria José Pereira, em seu apelo registrado sob ID 14886982, afirma que a sentença foi proferida com base em suposta indisponibilidade orçamentária do ente público, contudo, sem a adequada análise. Relembra que, “com objeto de incorporar a gratificação aos vencimentos básicos dos servidores, foi editada a Lei Distrital 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da carreira”. Aduz, dentre outras teses, que a supracitada lei foi clara ao admitir a extinção gradativa da gratificação e, consequentemente, a readequação ao provento do servidor, sendo a última parcela prevista para 1/9/2015. Discorre sobre a natureza jurídica da GATA e explica que pretende o reconhecimento do direito de incorporação do valor daquela gratificação ao seu vencimento básico. Diz que o DF ainda não cumpriu a determinação legal e deixou de incorporar o seu valor ao vencimento básico, mantendo nos proventos o pagamento da GATA como rubrica autônoma. Propugna o provimento do recurso para reforma da sentença e julgamento de procedência dos pedidos Preparo recolhido (ID 14886983). Distrito Federal foi intimado para apresentar contrarrazões. Preferiu não contrarrazoar o recurso da autora. O DF apresenta apelação sob ID 14886986. Pede a suspensão do feito diante da determinação do Ministro Alexandre de Moraes no RE 905.357/RR. Defende a impossibilidade de incorporação da Gratificação extinta pela Lei 5.008/2012. Tece comentários sobre o índice de correção monetária aplicável. Propugna o provimento do apelo para que o deferimento do pedido de suspensão deste processo e, caso não seja esse o entendimento, que sejam julgados improcedentes todos os pedidos iniciais. Sem preparo, ante a isenção legal. Contrarrazões de Maria José sob ID 14886990. Indica que nas demandas que discutem a GATA o Tribunal não tem aplicado a decisão proferida pelo STF no RE 905.357/RR. Questiona a afirmação de que não houve cautela legal para aprovações das leis que previram reajustes salariais. Indica, dentre outros argumentos, que o Conselho Especial considerou constitucionais as referidas leis. Pede o não recebimento ou o desprovimento do apelo do DF. É o relatório. Decido. No caso dos autos, os recursos não merecem ser conhecidos, porquanto não cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conforme demonstrado a seguir. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (negrito nosso) O supracitado inciso III do art. 932 do CPC trata do Princípio da Dialeticidade, o qual determina a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: “[...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) Assim, o resultado da inépcia é o não conhecimento do recurso, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 3. No caso em análise, o Magistrado a quo julgou o pedido improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC, por não ter o recorrente comprovado os fatos constitutivos de seu direito, utilizando o disposto no art. 373, I, do CPC, que trata sobre o ônus da prova, para fundamentar sua decisão. 3.1. Não obstante, o agravante traz às razões texto vago e genérico acerca da extinção do feito, sem resolução do mérito, alegando inclusive violação do artigo 485, III, do CPC. 4. Desse modo, tem-se que o agravante não atacou os fundamentos de fato e de direito da r. sentença vergastada. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1225217, 07295786520188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. O Distrito Federal formula apelo para questionar uma procedência da demanda que não ocorreu. Como se nota, o Juízo não julgou procedente eventual pedido de incorporação da GATA, nem proveu o pedido existente de efetivação da última parcela do reajuste salarial previsto na Lei 5.008/2012. Neste sentido, totalmente desconectadas as razões do apelo do ente federativo. Quanto ao pedido de suspensão do feito com base na decisão do Ministro Alexandre de Moraes, nota-se que o paradigma que tramita no Supremo já foi julgado, não havendo mais motivos para manutenção de suspensão do feito. Por outro lado, o apelo da autora também está totalmente desconectado da sentença. Diante do número de demandas repetitivas sobre a matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça (reajuste remuneratório previsto em diversas leis sem a correspondente dotação em Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias), o Distrito Federal suscitou incidente de resolução de demandas repetitivas (IDR – 2017.00.2.011208-8), nos autos do processo no 2016.01.1092935-7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) não admitiu o IDR, ao fundamento de que o Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 905.357, teria reconhecido a existência de repercussão geral em demandas que apresentem controvérsia relativa à existência de direito subjetivo dos servidores públicos a reajuste remuneratório sem dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (Tema 864). Em 18/10/2017, o DF foi admitido como “amicus curiae” no RE 905.357/RR. O Ministro Alexandre de Moraes reconheceu que diante da não admissão do IRDR pelo TJDFT, deveriam ser suspensos todos os processos que tivessem como fundamento o não pagamento de reajuste para seus servidores públicos diante da indisponibilidade financeiro-orçamentária. Confira-se o teor da decisão do Ministro Relator, proferida em 19/10/2017, em resposta ao pedido do DF de suspensão das demandas que tramitam sob sua jurisdição que visam efetividade de reajuste previsto em lei, mas não previsto nas legislações orçamentárias correlatas: RE 905357 ED / RR “(...) A medida mostra-se impositiva neste caso diante dos fatos apresentados pelo Distrito Federal, admitido como amicus curiae: ‘O Distrito Federal enfrenta caso semelhante, já que foram concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentária na LOA (Lei de Orçamento Anual), tornando, assim, inviável a implementação dos referidos reajustes sem ferir a Constituição Federal, bem como sem levar o Estado à ruína financeira/econômica, haja vista a inexistência de recursos suficientes para fazer frente ao pagamento desses reajustes irregularmente concedidos. Nada obstante, de forma recorrente o Distrito Federal por meio de decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e das Turmas Recursais do Juizado Especial da Fazenda Pública tem sido condenado a implementar os referidos reajustes de forma ilegal e inconstitucional, o que não é possível sem que o Estado entre em Estado de completa falência financeira e sem que os gestores descumpram regras mestras de responsabilidade fiscal e cometam inclusive crimes de responsabilidade. (...) Em razão dessa circunstância de total crise econômico/financeira, o Distrito Federal ajuizou perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), de no 2017.00.2.011208-8, com o fim de solucionar a questão de forma isonômica, bem como a fim de evitar a proliferação em massa dessas demandas. Nada obstante, em decisão recente, o TJDFT entendeu como incabível o IRDR, em razão do obstáculo processual do art. 976, §4o do CPC que dispõe: § 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. (...) Assim, diante da negativa de processamento do IRDR, em razão do reconhecimento de que o caso tratado se adequa à repercussão geral debatida nos presentes autos, RE 905.357, o Distrito Federal tem hoje o difícil cenário a enfrentar: (i) Ausência de um instrumento pacificador e uniformizador das inúmeras demandas individuais ajuizadas pelos servidores postulando o implemento dos reajustes concedidos ao alvedrio da lei e da Constituição no âmbito do TJDFT; (ii) Violação à isonomia entre servidores, já que apenas alguns obtém medidas favoráveis à implementação dos reajustes; (iii) Inviabilidade orçamentária e financeira do Estado e desrespeito à responsabilidade fiscal preconizada pelo art. 169, §1o da Constituição Federal.’ Ante o exposto, com fundamento no art. 328 do RISTF, determino a SUSPENSÃO NACIONAL de todas a causas que apresentem questão idêntica à que será resolvida no presente caso. As demandas em fase instrutória podem prosseguir até a conclusão para sentença. Fica autorizada a resolução dos processos, desde que sem exame do mérito. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e do acórdão do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu a repercussão geral. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2017. Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator” Em 29.11.2019 houve a apreciação do Tema 864 e fixada a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Dia 18/12/2019 publicaram a ementa da decisão colegiada: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) No caso vertente, a negativa do DF de efetivar a última parcela do reajuste se justifica diante da ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária, nos termos das informações técnicas apontadas pelo apelante em sua contestação (ID 15187577). A parte apelante não realizou o "distinguishing” entre a causa e o forte precedente. Sequer tentou afastar a conclusão técnica de que no ano de 2014, 2015 e 2016 o DF encontrava-se em flagrante déficit orçamentário e fiscal, descumprindo a LRF. Nada discorreu sobre as conclusões da sentença quanto à improcedência do pedido de efetivação da última parcela do reajuste salarial com base no entendimento do Supremo. Nem sequer citou argumentos hábeis para enquadrar a situação destes autos à outra diversa. Nesse toar, considerando que a exposição das razões recursais constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, bem como o fato do inconformismo se encontrar dissociado do julgado impugnado, o não conhecimento dos apelos do DF e da autora é medida imperativa. Ressalta-se que a apelante/autora não recorre contra os argumentos da sentença que indeferiram o pedido de interpretação da Lei Distrital 5.174/2013. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o processamento, por falta de pressuposto processual, não conheço dos apelos, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença (R$ 1.000,00) para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme determinado pelo § 11 do art. 85 do CPC. Ressalta-se que o ônus deve ser totalmente suportado pela autora, ante a sucumbência mínima do ente federativo recorrente (parágrafo único do art. 86 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator